Tribunal: TJES
Processo: 0002812-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DA EMPRESA APELANTE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SEM PORMENORIZAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. RECURSO DESPROVIDO. CONTRADIÇÃO ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O decisum objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Em relação aos acréscimo legais, adoto posicionamento desta C. Câmara para readequá-los “(...) à orientação sufragada no âmbito desta Primeira Câmara Cível, a fim de que sobre o valor reduzido da multa administrativa incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso interposto por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Vitória/ES.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002812-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DA EMPRESA APELANTE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SEM PORMENORIZAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. RECURSO DESPROVIDO. CONTRADIÇÃO ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O decisum objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Em relação aos acréscimo legais, adoto posicionamento desta C. Câmara para readequá-los “(...) à orientação sufragada no âmbito desta Primeira Câmara Cível, a fim de que sobre o valor reduzido da multa administrativa incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso interposto por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002812-2021.8.08.0024

EMBARGANTE/ EMBARGADO: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

EMBARGADO/ EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra v. acórdão (id. 7818873) que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

A CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA argumenta que o v. acórdão padece do vício da omissão relativamente a análise de diversas teses apresentadas para fins de reconhecer a nulidade dos processos administrativos que deram origem à multa combatida.

De início, insta frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão objeto deste recurso (id. 7405841):

“(...) Não obstante a insurgência recursal, tem-se que a sentença não merece reforma na parte em que rejeitou a alegação de nulidade da decisão administrativa, uma vez que, diversamente do que afirma a Apelante, não há prova nos autos administrativos de que o reclamante tenha contratado o serviço de SMS ilimitado.

Ademais, verifica-se dos autos que as alegações deduzidas pela Autora em sua defesa administrativa, no que tange à contratação do serviço cobrado, não encontram respaldo em qualquer lastro documental capaz de subsidiar as afirmações deduzidas naquele processo administrativo.

Impende ressaltar, inclusive, que nem mesmo nesta ação judicial foram produzidas ou colacionadas provas que pudessem comprovar as afirmações deduzidas pela Autora, de que o reclamante contratou o serviço que fora cobrado, sendo de rigor a manutenção da sentença neste capítulo.

Importante salientar, ainda, que, muito embora a Apelante busque comprovar que forneceu a senha de acesso ao consumidor por atendimento via SAC, a multa do Procon lhe foi aplicada em razão da cobrança indevida realizada, a qual não foi refutada por prova inequívoca.(...) À vista de tais circunstâncias, tenho que o valor fixado na r. sentença vergastada, ao reduzir pela metade a multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deve ser confirmado, pois consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inclusive, o valor arbitrado está em acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: (...) ”

De mais a mais, saliento que o órgão julgador deve fundamentar seus acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões relevantes à sua resolução.

Assim, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Em relação aos
acréscimo legais
, adoto posicionamento desta C. Câmara para readequá-los
“(...) à orientação sufragada no âmbito desta Primeira Câmara Cível, a fim de que sobre o valor reduzido da multa administrativa incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
(conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)

Assim, os embargos devem ser providos apenas nesse tocante, a fim de extirpar a contradição apontada acerca da atualização do valor da multa administrativa reduzida.

Assim, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 05-09/08/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões